Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DESPACHO Conforme petição de ID 13949619, o agravante informou não possuir o endereço do agravado. Indefiro o pedido de busca de endereços dos agravados, visto que ainda não houve a citação dos réus na origem. Assim, venham os autos conclusos para análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora